Tribunal: TJBA
Processo: 8018403-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018403-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MOEMA ALMEIDA CHAVES

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Embargos de Declaração. Direito constitucional e do consumidor. Alegação de omissão no acórdão. Perícia médica. Cobertura de home care. Tese de cerceamento de defesa. Inadmissão. Princípio processual do livre convencimento do juiz. Direito à saúde. Ausência de vícios no acórdão recorrido. Jurisprudência consolidada do STJ. Súmula nº 12, TJBA. Via eleita não tem condão de reformar o decisum, porquanto os aclaratórios não sanam pretensão irresignada. Recurso não provido. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos com fundamento em omissão do acórdão quanto à necessidade de produção de prova pericial médica.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em definir se houve omissão quanto à análise da produção de prova pericial médica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são admitidos apenas em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O magistrado, como destinatário da prova (CPC, art. 370), pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, desde que haja elementos suficientes nos autos, como no caso dos relatórios médicos usados para fundamentar a decisão sobre o "home care".

5. A negativa de cobertura para tratamento de "home care" por ausência de previsão contratual é abusiva, especialmente com recomendação médica comprovando sua necessidade, uma vez que o direito à saúde, garantido pela CF/1988 (art. 6º e 196), prevalece sobre cláusulas contratuais limitativas, e a jurisprudência do STJ considera abusiva essa recusa, reconhecendo o direito à indenização por danos morais quando agrava o estado de saúde do segurado e lhe causa sofrimento, conforme a função social do contrato e a dignidade humana.

6. Não houve omissão no acórdão quanto aos danos morais, pois o sofrimento da autora, decorrente da negativa de cobertura, foi devidamente reconhecido e analisado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, preservando o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
8018403-23.2024.8.05.0001
, em que é embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
, e embargada
MOEMA ALMEIDA CHAVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para conhecer e
REJEITAR

os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do Relator.